Tribunal: TJBA
Processo: 8116329-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116329-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: P. V. S. e outros Advogado(s):LAIS DE CARVALHO COSTA, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, HEBER DOS SANTOS ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. RECUSA ABUSIVA CUSTEIO TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que considerou abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico, condenando a operadora do plano de saúde em danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de omissão no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que não houve prova de que fora oportunizado o tratamento dentro da rede credenciada, motivo pelo qual se revelou abusiva a exclusão de cobertura, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e lesa direito da personalidade, justificando a condenação da Ré em danos morais. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8116329-38.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como Embargados P. V. S. e outra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.